Tribunal: STF
Processo: ARE 1416953
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 10-11):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS INVASIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ILEGAL DESSAS FERRAMENTAS PELOS AGENTES DA UNIÃO. CONSTITUIÇÃO LIMINAR DE CÂMARA JUDICIAL DE MONITORAMENTO. NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DO FEITO. PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO DA UNIÃO PARA QUE ESCLAREÇA SOBRE AS MEDIDAS DE SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÃO HOJE EXISTENTES. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    - Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, alvejando decisão que, nos autos de ação civil pública, indeferiu o pedido de tutela inibitória provisória de urgência formulado na peça exordial, tendo indeferido, também, o pleito no sentido da “constituição liminar de órgão que denominou o MPF Câmara Judicial de Monitoramento”, tendo sido esclarecido, ainda, que, “quanto ao pleito formulado no item c da inicial, justamente diante da função institucional prevista no art. 129, VII, da Constituição, cabe determinar à ré que proceda à exibição de cópia do processo SEI nº 08123.000580/2020-11, bem como contratos e respectivos procedimentos licitatórios celebrados com a empresa Q Cyber ou qualquer outra, que tenha como objeto a aquisição de ferramentas tecnológicas capazes de invadir aparelhos telefônicos, rastrear pessoas, simular antenas de celulares, fazer pesquisas na deep web, notadamente as citadas no item 3.1 da inicial, indicando as fontes de receita respectivas”, tendo sido determinado que, no tocante “ao pedido de tutela de urgência para que seja determinada a apresentação pela União de proposta de regulamentação e padronização dos agentes públicos usuários das ferramentas e readequação dos sistemas para garantir o registro de acesso e utilização”, seja a União Federal intimada a fim de se pronunciar “sobre a proposição apresentada pelo MPF, nos termos do item 5.4 da inicial e ainda para que esclareça as medidas de segurança e regulamentação hoje existentes para o registro de acesso de usuários aos sistemas referentes às ferramentas tecnológicas invasivas, que realizam a captação, interceptação e coleta de dados protegidos por sigilo, notadamente as ferramentas elencadas na inicial”. 



    - In casu, o Juízo a quo assentou que, "com relação ao tema sob análise, inicialmente cabe consignar a matriz constitucional do direito ao sigilo, trazida pelo inciso XII do art. 5º cuja exceção à inviolabilidade está submetida à cláusula de reserva de jurisdição. Cláusula essa, corolário do Princípio da Separação dos Poderes, elemento fundante do Estado Democrático de Direito e, à toda evidência, garantia indissociável do direito à liberdade. Quanto ao acesso às informações submetidas ao sigilo, não obstante a 'novidade' das ferramentas e seu alcance, com base no arcabouço legislativo hoje existente, tem-se que a prática é lícita, desde que respeitadas as balizas constitucionais e legais para tal. Nesse esteio, cabe consignar que a legislação brasileira, atualmente, permite a interceptação telemática e telefônica, com base na Lei 9.296/96; e a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, com base na Lei 12.850/13. Em todas as hipóteses declinadas acima, vige a cláusula de reserva de jurisdição, impondo-se a todas as diligências dessa espécie, inclusive com a utilização de ferramentas tecnológicas menos ou mais invasivas, a prévia análise do Poder Judiciário. No caso, a existência das ferramentas e a própria tentativa de aquisição por órgãos integrantes da Administração, encarregados de atividade investigatória e serviços de inteligência, não revela maior perplexidade. Afinal, dado os avanços tecnológicos sucessivos, é inclusive aconselhável que os órgãos com tal competência, estejam sempre bem equipados para o exercício das suas funções. Neste ponto, vale esclarecer que, da análise da inicial, apura-se que o MPF não manifesta contrariedade quanto à aquisição e utilização das ferramentas, apenas indica a necessidade de melhor regulamentação e controle do uso, para que se dê segundo os limites da Constituição, evitando que se dirija para atender interesses pessoais ou políticos. Todavia, utiliza-se o MPF de ilações quanto à utilização ilegal das ferramentas pelos agentes da União, sem qualquer indício nesse sentido. Ferramentas que, ainda que se tenha elementos que indiquem sua aquisição ou tratativas para aquisição, conforme consigna o próprio autor, sequer é possível afirmar que estão em uso. Não obstante causem estranheza as esquivas apresentadas pelas autoridades policiais diante de requisições de informações encaminhadas pelo MPF, especialmente considerada a função institucional prevista no art. 129, VII, da Constituição, essa conduta não atesta ou comprova e sequer é indiciária da utilização ilegal das ferramentas. De qualquer forma, importante consignar que, eventual suspensão irrestrita, da forma como requerida, poderia afetar, inclusive, eventuais diligências em curso, ainda que devidamente autorizadas judicialmente e executadas nos limites impostos pela Constituição e pela lei. Assim, por ora, tenho que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela inibitória pretendida e qual indefiro. No que diz respeito ao pedido de constituição liminar de órgão que denominou o MPF Câmara Judicial de Monitoramento, no presente momento processual, tenho que não há razões para constituição de órgão semelhante, dada a necessidade de melhor instrução do feito, inclusive para se aferir a necessidade de sua instituição. (...) Por fim, quanto ao pedido de tutela de urgência para que seja determinada a apresentação pela União de proposta de regulamentação e padronização dos agentes públicos usuários das ferramentas e readequação dos sistemas para garantir o registro de acesso e utilização, primeiramente cabe instar a União sobre a proposição apresentada pelo MPF, nos termos do item 5.4 da inicial e ainda para que esclareça as medidas de segurança e regulamentação hoje existentes para o registro de acesso de usuários aos sistemas referentes às ferramentas tecnológicas invasivas, que realizam a captação, interceptação e coleta de dados protegidos por sigilo, notadamente as ferramentas elencadas na inicial". 



    - Consoante entendimento desta Egrégia Corte, somente em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento. 



    - Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XII; e 129, VII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 138-139):



    “Qualquer interceptação de dados telemáticos por meio das ferramentas citadas acima, em especial PIXCELL e MINOTAUR/PEGASUS, deve ser precedida de ordem judicial. Além disso, a aquisição destas ferramentas e a delimitação de seu emprego pelos agentes do Estado necessita de protocolos que possam ser rastreados e monitorados pelos órgãos institucionais de auditagem, em especial pelo Ministério Público, a quem incumbe o dever constitucional de controle externo da atividade policial, sem prejuízo das demais estruturas de vigilância. 



    Ocorre que, atualmente, não há qualquer tipo de controle, uma vez que as ferramentas foram adquiridas de forma sigilosa, sem que sequer os órgãos constitucionalmente destinados tenham acesso aos dados formais de aquisição e uso, para fins de sua fiscalização. Há, pois, razoabilidade no pedido de tutela de urgência, tanto quanto notória a urgência caracterizadora do periculum in mora.”



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região não conheceu do recurso extraordinário, nos termos do art. 932, III, do CPC (eDOC 10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória mediante a qual se recebeu a inicial de ação civil pública, na qual foi indeferido o pedido de tutela inibitória provisória de urgência. 



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente